Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-60.2015.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000781-60.2015.8.14.0089

APELANTE: JUMA TOLEDO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – 1
)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. VETORES DO ART. 59 DO CPB VALORADOS EM BENEFÍCIO DA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2)
TENDO SIDO REDIMENSIONADA A PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, MOSTRA-SE INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE PENAL E DA CONFISSÃO APLICADOS NA SENTENÇA RECORRIDA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INCIÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 231 DO STJ.
3)
INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE REITERADAS DENÚNCIAS ACERCA DA TRAFICANCIA REALIZADA PELA APELANTE QUE, ASSOCIADA A APREENSÃO DE APETRECHOS DESTINADOS A MERCÂNCIA, INDICAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES DO STJ.
4)
PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO EFETIVO PERÍODO EM QUE A ACUSADA PERMANECEU PRESA PROVISÓRIAMENTE. INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
TÃO SOMENTE PARA RETIFICAR A PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DEFINITIVO DA PENA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUMA TOLEDO DE SOUZA
, inconformada com a sentença condenatória (
fls. 243/248 – ID 4271538
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/Pa, que a condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 251/256 – ID 4271539
), a apelante pugnou pela redução da pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento das atenuantes da menoridade penal e da confissão para que a pena inicial seja reduzida abaixo do mínimo, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, realizando-se por fim, a detração do período que a recorrente permaneceu presa para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões (
fls. 262/279 – ID 4271541
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja realizada a detração em benefício da apelante.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 282/291 – ID 4271544
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja reduzida a pena base ao mínimo legal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, se insurge a recorrente contra pena base inicial fixada na sentença, pugnando por sua redução ao mínimo legal.

Na primeira etapa da dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante cometeu equívoco na fixação da pena base, haja vista que, muito embora tenha avaliado de forma favorável a ré a todos os vetores do art. 59 do CPB, estipulou a reprimenda inicial acima do mínimo, razão pela qual, redimensiono a reprimenda fixada para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, tendo sido retificada a pena base para o mínimo legal, mostra-se inaplicável as atenuantes referentes a menoridade penal e a confissão espontânea reconhecidas na sentença, uma vez que o seu reconhecimento não pode induzir a redução da reprimenda base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº.: 231 do STJ
[1]
.

Por derradeiro, inexistindo causas de aumento a serem consideradas e muito embora o juízo sentenciante tenha cometido atecnia ao afastar a minorante do tráfico privilegiado em razão da existência de ações penais em curso, verifica-se que a dedicação da acusada atividade criminosa restou demonstrada através das reiteradas denúncias recebidas pela polícia de que ela comercializava os entorpecentes, inclusive para menores de idade, além de ter sido apreendido junto com a droga, outros elementos destinados a mercancia, a exemplo de balança de precisão e sacos plásticos transparentes utilizados para fracionar a maconha, razão pela qual, a apelante não faz

jus a causa de diminuição descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[2]
. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONCLUSÃO QUANTO À DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

4.
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas, ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 720.589/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB
[3]
, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em atenção o
quantum
de pena estabelecido, mostra-se inviável a substituição da pena por restritivas de direito, bem como, inaplicável a suspensão condicional da pena.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para retificar a dosimetria da pena na primeira fase, fixando-a no mínimo legal, deixando de aplicar as atenuantes reconhecidas pelo juízo de origem, em observância à Súmula n. 231 do STJ, de modo a manter o
quantum
definitivo de pena estabelecido na sentença, ainda que por fundamento diverso
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de agosto de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 31/08/2022